Tribunal: CARF
Processo: 10980.900954/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.900954/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.998 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
CARTELLONE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. RETOMADA DA
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório. (SÚMULA CARF No 168).
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULA CARF No 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 143 e 168 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e, caso entenda necessário,
deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.900954/2011-42
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.998 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900954/2011-42

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto face ao Acórdão no 11-60.717, proferido
pela 5a Turma da DRJ/REC, em 13 de setembro de 2018, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade não reconhecendo direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido, nos seguintes
termos:
“Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitido Despacho Decisório (DD)
de não homologação da Declaração de Compensação (DCOMP) No
24631.11657.240706.1.3.02-1255, pela Autoridade Fiscal da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Curitiba - PR, em virtude da insuficiência de saldo negativo do
IRPJ - ano-calendário 2005, conforme imagem abaixo (fl. 2):

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.998 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900954/2011-42

2. De acordo com a análise do crédito que acompanha o DD, a parcela de crédito
referente ao Imposto de Renda retido na Fonte (IRRF) não foi confirmada (retenção na
fonte não comprovada).
3. O contribuinte apresenta manifestação de inconformidade às fls. 13 a 15, na qual
sinteticamente alega que houve equívoco na informação relacionada ao ano de retenção
do imposto. Vejamos trecho da contestação:

Por sua vez, 5a Turma da DRJ/REC manteve a decisão recorrida e julgou a
manifestação de inconformidade improcedente, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
A competência da DRJ nos processos de restituição, compensação, ressarcimento e
reembolso limita-se à análise e julgamento do direito creditório. Assim, nos citados
processos a competência da primeira instância administrativa de julgamento limita-se à
verificação da liquidez e certeza do crédito demonstrado.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão
apresentou recurso voluntário, destacando em síntese:
“II. DAS RAZÕES DE REFORMA
II.I Do princípio da verdade material e da regularidade dos créditos almejados 5.
Conforme exposto na primeira instância de julgamento, a não homologação da
declaração de compensação transmitida decorreu de simples erro de preenchimento da
PERDCOMP e das DIPJ’s do período em análise, como demonstrado via apresentação
do informe de rendimentos financeiros emitido pelo Banco Itaú para o ano calendário de
2004, confeccionado nos termos abaixo:
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.998 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900954/2011-42

6. Ocorre que, em que pese o erro identificado, este é plenamente superável na instância
administrativa de julgamento, sendo tal conclusão amparada da exaustiva jurisprudência
deste Colendo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Nesse sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002,
2003,
2004
RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO. ORIGEM DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. O erro de
preenchimento de DComp não possui o condão de gerar um impasse insuperável,
uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal. Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a
origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem,
com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte,
limitando-se o reconhecimento do crédito àquele informado nos
PER/DComps originais. (CARF. Processo no10825.720021/2007-80. Acórdão
no 9101-005.265) (...)
7. Ora, o erro identificado é tido por superável na instância administrativa de
julgamento, podendo ser, no mínimo, referida PER/DCOMP devolvida para análise pela
referida Autoridade Competente do direito creditório almejado em procedimento de
revisão de ofício:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. Ano-calendário :2002
INDEFERIMENTO DE RETIFICAÇÃO OU CANCELAMENTO DE DCOMP.
DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA. Embora as Turmas do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais não tenham competência para apreciar recurso
contra atos de indeferimento de retificação ou cancelamento de DCOMP, na medida em
que este afeta o objeto do ato de não-homologação da compensação, os argumentos da
recorrente apenas poderiam ensejar representação A. autoridade competente para
revisão de oficio do ato questionado. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA
RETIFICAÇÃO
OU
CANCELAMENTO.
LEGALIDADE.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. Verificando-se que o ato administrativo foi editado por servidor
competente, fundou-se em motivos evidenciados nos autos e previstos como
impedimentos A. retificação ou cancelamento de DCOMP, nada há que o macule,
mormente ante sua regular ciência à interessada. (CARF. Processo Administrativo no
16306.000280/2009-06. Acórdão no 1101-000.880)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.998 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900954/2011-42

Note-se que, no caso em tela, a consideração das informações e retificações realizadas
nas declarações transmitidas foram negadas pela Ilma. Autoridade de Julgamento ante
ao fundamento abaixo colacionado:
A Reclamante não apresentou provas de eventual tentativa de proceder ao
cancelamento doPER/DCOMP antes de ter sido intimada do despacho
decisório.
8. Com a devida vênia, a “tentativa de cancelamento” não é erigida como requisito legal
à pretensão veiculada via manifestação de inconformidade, mas sim o estrito
cumprimento do princípio da verdade material devidamente amparado em farta prova
documental, sendo plenamente superável o erro de fato identificado quando do
preenchimento da PER/CFOMP. In verbis: (...)
9. Dessa forma, demonstrada a composição dos créditos objetivados em sede de
compensação, inclusive com os documentos probatório requeridos pela DRJ, requer seja
reformado o V. Acórdão ora combatido, o que se pleiteia com fundamento no princípio
da verdade material e amparado na pacífica jurisprudência do CARF: (...)
10. Em não sendo este o entendimento deste Colenda Turma de Julgamento, caso não
seja realizada a superação de ofício do erro de preenchimento indicado, pugna-se,
respeitosamente, ao amparo do princípio da verdade material, seja baixado referido
processo em diligência para reanálise do direito creditório pleiteado, agora pautando-se
nas informações adequadas de origem do crédito, permitindo-se a verificação da
disponibilidade do crédito com a consequente homologação da compensação. Nesse
sentido: (...)
III - DO PEDIDO DE REFORMA
13. Assim, diante do exposto, a Recorrente requer seja julgado procedente o presente
Recurso Voluntário e, por conseguinte, reformando o V. Acórdão recorrido para a
finalidade de reconhecendo o direito creditório pleiteado por intermédio do
PER/DCOMP no 24631.11657.240706.1.3.02-1255, quando menos para, reconhecido o
erro de preenchimento/fato que ensejou a não homologação, bem como sua superação
pelas adequadas retificações transmitidas e prova da retenção sofrida, sejam baixados os
presentes autos para análise da validade e suficiência do direito creditório pleiteado,
agora ao amparo de informações corretas, e, caso ratificada referida informação,
homologado referida compensação”.
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.998 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900954/2011-42

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de não homologação da
Declaração de Compensação (DCOMP) no 24631.11657.240706.1.3.02-1255 pela DRF, Na
referida declaração, a Recorrente informou ser detentora de parcela de crédito relativo ao IRRF -
ano-calendário 2005 – no valor original de R$ 19.126,77, formadora de saldo negativo de mesmo
valor. Destarte, de acordo com a análise do crédito que acompanhou o Despacho Decisório, a
parcela de crédito referente ao Imposto de Renda retido na Fonte (IRRF) não foi confirmada
(retenção na fonte não comprovada).
Já a Recorrente interpôs manifestação de inconformidade aduzindo, em síntese,
que que cometeu erro no preenchimento do ano-calendário/exercício e que o eventual crédito se
refere ano-calendário anterior (2004).
Por sua vez, a DRJ manteve o não reconhecimento do direito creditório pleiteado
sob ao argumento de a Recorrente não teria apresentado provas de eventual tentativa de proceder
ao cancelamento do Per/Dcomp antes de ter sido intimada do despacho decisório e que sua
competência nos processos de restituição, compensação, ressarcimento e reembolso limitar-se-ia
à análise e julgamento do direito creditório, nos seguintes termos:
“(...) 7. Nos termos do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), aprovado pela Portaria MF no 203, de 14/05/2012, a competência das DRJ, com
respeito a restituições e compensações, se restringe em conhecer e julgar, após
instaurado o litígio, a manifestação de inconformidade contra o despacho decisório,
como se vê no art. 233, verbis: (...)
7.1. No caso presente, cancelar a DCOMP apresentada ou acatar DCOMP de outro
período de apuração e assim, alterar o cálculo da compensação, implicaria expedir novo
despacho decisório, entretanto, tal competência foi deferida exclusivamente às DRF,
conforme se vê no art. 244 do aludido Regimento Interno, verbis: (...)
7.2. Atualmente o regimento interno da RFB, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2018,
está disciplinado pela Portaria MF No 430, de 9 de outubro de 2017, sem alteração
substancial nas competências acima descritas, como se vê no artigo 270:
Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes do Rio de
Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil
(ALF)compete, no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, gerir e
executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança,
de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de atendimento e orientação ao cidadão, de comunicação
social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de
planejamento, avaliação, organização e modernização.(Redação dada pela
Portaria MF no 331, de 3/7/2018)
7.3. Em verdade, um pedido de cancelamento não se insurge contra a não homologação
da compensação .A IN RFB 900/09 dispunha a regra para a desistência de pedido de
compensação (...)
A Reclamante não apresentou provas de eventual tentativa de proceder ao cancelamento
do PER/DCOMP antes de ter sido intimada do despacho decisório.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.998 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900954/2011-42

7.4. Assim, repise-se, a competência da DRJ nos processos de restituição, compensação,
ressarcimento e reembolso limita-se à análise e julgamento do direito creditório.
Quando a portaria se refere à manifestação de inconformidade contra apreciações das
autoridades competentes relativos aos citados processos, restringe o julgamento ao fato
de haver ou não o crédito pleiteado e se esse crédito é passível de compensação,
conforme indicação efetuada pelo contribuinte no PER/DCOMP. No caso concreto, a
contestação se refere a um pedido de cancelamento ou de retificação da DCOMP, fato
que não está na órbita de competência da primeira instância de julgamento”.
Lado outro, a Recorrente, no seu recurso voluntário argumentou que a não
homologação da declaração de compensação transmitida decorreu de simples erro de
preenchimento do Perd/Dcomp e das DIPJ’s do período em análise, como demonstrado via
apresentação do informe de rendimentos financeiros emitido pelo Banco Itaú para o ano
calendário de 2004; que o referido erro identificado e comprovado, é plenamente superável na
instância administrativa de julgamento ou pelo menos, caso não seja realizada a superação de
ofício do erro de preenchimento indicado, ao amparo do princípio da verdade material, seja
baixado referido processo em diligência para reanálise do direito creditório pleiteado. Destaque-
se que a Recorrente, através da manifestação de inconformidade, havia juntado aos autos
documentos que comprovavam o erro em questão e o fez novamente em sede recursal.
Analisando a questão e as provas carreadas aos autos, entendo que razão assiste à
Recorrente, pois uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, a
verdade material deve prevalecer sobre a formal e a compensação deve ser reanalisada. Assim,
data máxima vênia, entende-se equivocada a decisão da DRJ.
Isso porque a Recorrente foi diligente em juntar documentos que demonstravam
toda a pendenga decorreu de simples erro de preenchimento da Per/Dcomp do período em
análise, como demonstrado via apresentação do informe de rendimentos financeiros emitido pelo
Banco Itaú para o ano calendário de 2004. E ainda que a mesma não tivesse juntado, a simples
extração da DIRF, disponível nos sistemas internos da Receita Federal, já seria suficiente para
verificar a existência ou não do alegado crédito de CSLL oriundo da alegada retenção na fonte.
Sabe-se que a pessoa jurídica pode reduzir do imposto devido o valor do imposto
retido na fonte, o erro de preenchimento não pode ser considerado para proibir que o contribuinte
utilize o crédito de IRPJ retida na fonte, demonstrado através de alguns documentos na defesa e
apontados na DIPJ da mesma. Havendo o crédito, deve o mesmo ser considerado na apuração do
saldo negativo de IRPJ.
Em relação à prova do imposto retido na fonte, a jurisprudência do CARF vem
reconhecendo que a ausência do documento específico instituído pela Receita Federal , qual seja,
o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, não afasta o direito do contribuinte de
comprovar por outros meios as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado.
Ademais, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos
nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.998 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900954/2011-42

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, entendo que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no
tocante ao erro material no preenchimento de sua Per/Dcomp. De tal modo, a Recorrente
apresentou os documentos necessários para comprovação do referido equívoco no
preenchimento da declaração de compensação e, por conseguinte, o crédito em discussão.
Em suma, entendo que não se trata de ter competência ou não para apreciação da
questão, como fez parecer o acórdão de piso, mas sim que um erro de preenchimento de DComp
não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
possa ter o erro saneado no processo administrativo e seu direito creditório pleiteado
devidamente analisado, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
Portanto, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito, em cuja apuração do saldo negativo
de IRPJ do terceiro trimestre do ano-calendário de 2005, conforme o acervo fático-probatório
produzido nos autos.
Inclusive, neste preciso sentido esta Turma Julgadora assim já se manifestou:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). Ano - calendário:
2007 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE IR RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143. O sujeito passivo tem direito de
deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e
oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de apuração,
ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.

ERRO
MATERIAL.
POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. Erros de fato cometidos nos preenchimentos das
Declarações de Compensação podem ser retificados após o Despacho Decisório que
indeferiu a compensação. (Acórdão no 1003-02.062, Relatora: Bárbara Santos Guedes,
Data: 01 de dezembro de 2020)
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmula CARF no 168) e que deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
O entendimento deste Tribunal não destoa da mencionada súmula:
ERRO MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DCOMP. Mesmo após a ciência do
despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no preenchimento da
DCOMP permite retomar a análise do direito creditório. (SÚMULA CARF No 168).
(Acórdão no 1401-006.181, Relator: André Luis Ulrich Pinto, Data: 09 de dezembro de
2021)
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.998 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900954/2011-42

Repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão sobre
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Neste contexto, os efeitos da aplicação do direito superveniente, Súmula CARF no
168, fixa a relação de causalidade com a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta
legislação impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse
fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso
voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado,
em conformidade com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que
evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Por fim, a Recorrente requereu a realização de diligência, contudo, indefiro o
pleito ante sua dispensabilidade. Quanto à matéria, assim estabelece o Decreto 70.235/72, eu
seus artigos 18 e 28. No caso em exame, considera-se desnecessária a diligência proposta pela
requerente por estarem presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.998 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900954/2011-42

Insta destacar que cabe a aplicação do seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, aplicando o direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos
143 e 168, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos e, caso entenda necessário, deverá intimar o contribuinte para
apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa
e do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital